Tribunal: TJDFT
Processo: 0702609-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702609-42.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: PAULO ERNESTO NOBRE OLIVEIRA, DIOGO ANTONIO DE SOUSA, MARIZA CORREA DE MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. AUSÊNCIA. 1. A inadimplência contratual só gera dano moral em casos excepcionalíssimos. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, sustentando a legitimidade da recusa da cobertura no fornecimento do medicamento que não consta como antineoplásico no rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado de diversos tribunais para ilustrar a sua tese. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Gabriel Albanese Diniz de Araujo, OAB/DF 20.334, e Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à tese atinente à natureza jurídica do rol de procedimentos fixados pela ANS. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009